Tribunal: TJMT
Processo: 1025981-28.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025981-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TEREZA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 872.100.101-49 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO POR
DANO MORAL. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRESENÇA DE
ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR A SER CONSIDERADO. SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CONSONÂNCIA.
ARBITRAMENTO
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

3.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral mostra-se adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo teor declarou a inexistência do débito e condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O móvel recursal é, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório para o valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a parte recorrida invoca, preliminarmente, violação ao ônus da dialeticidade recursal; no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença no capítulo pertinente. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Eis os trechos da sentença recorrida:

“Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega que foi surpreendida com um apontamento junto aos cadastros restritivos de crédito, realizado indevidamente pela demandada, no valor de R$ 681,80 (seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), o qual a Reclamante alega desconhecer, já que jamais contratou junto à Reclamada, pugnando assim pela declaração de inexistência do débito bem como o recebimento de indenização por danos morais.

Diante da negativa do débito e diante da evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC
c.c.
artigo 6º, VIII, do CDC.

Competindo à reclamada demostrar a existência de relação jurídica entre as partes, a regularidade da contratação, assim não o fez.

Em sede de contestação a requerida informa que o débito discutido nos autos
se trata de adiantamento de depositante
, requerendo ao final a improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem.

Da análise dos autos e circunstância que envolvem a controvérsia, tenho que melhor sorte assiste a parte autora.

Como se verifica nos autos a reclamada NÃO ANEXOU NENHUM DOCUMENTO que comprovasse o vínculo entre as partes
, de modo que, ausente as provas, resta prejudicada a tese avençada, tornando-se verossímeis as alegações da parte autora, uma vez que não restou provada forma inequívoca a relação jurídica existente entre os litigantes.

Assim, tenho que a Reclamada não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, em virtude da defesa frágil apresentada perante este juízo, tornando assim verossímeis as alegações do Reclamante.

Em suma, como a parte requerida não juntou qualquer documento ao longo do processo que pudesse apontar a higidez da anotação ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, é de se deferir o pedido para que se declare a inexistência do débito e insubsistência da anotação havida.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente aos canais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta.

No tocante ao dano moral, o caso dos autos, tal é presumido, tendo em vista os transtornos naturais que decorreram da indevida anotação de débito em nome da Reclamante junto aos cadastros de restrição ao crédito.

Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida nos cadastros de devedores é capaz de gerar, por si só, danos morais àquele cujo nome foi apontado:

[...]

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada, restando cabível, pois, a desconstituição do débito negativado.

Em sendo reconhecida a existência dos danos morais e o consequente direito à reparação deles, importante se faz analisar o aspecto do
quantum
pecuniário a ser considerado e fixado, não só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de caráter punitivo ou sancionatório.

Antes disso, é importante observar que a Autora, em consulta realizada junto aos órgãos restritivos de crédito,
possui negativação posterior
, como abaixo se verifica:

[...]

Neste cenário, opino pela fixação da quantia no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, onde, mostra-se adequada e proporcional, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECOMENDO o AFASTAMENTO das preliminares da ausência do interesse processual, da ausência de comprovante de endereço e da ausência de consulta extraída no balcão , OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, discutido nos autos, no valor de R$ 681,80 (seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).

b) CONDENAR a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais),

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Sumula 54 STJ) e artigo 398 do Código Civil.”

Como relatado, os lindes do recurso consistem, exclusivamente, em examinar o
quantum
arbitrado na origem a título de reparação por dano moral, tendo como causa a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, tal qual constado na sentença, o extrato colacionado evidencia a existência de anotação posterior ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada;
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023